Tribunal: CARF
Processo: 10825.722246/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.722246/2018-23
ACÓRDÃO
3202-003.459 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA RIO PARDO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 15/01/2014 a 12/12/2014
MULTA REGULAMENTAR. ARTIGO 57, INCISO III, alínea “a” DA MP No 2.158
35/01. APRESENTAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA COM INFORMAÇÕES
INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMITIDAS.
O Contribuinte que apresenta suas obrigações acessórias com inexatidão,
incompletude ou omissão se sujeita à Multa Regulamentar prevista no
inciso III do artigo 57 da MP no 2.158-35/2001.
PENALIDADE. DOLO. PREJUÍZO.
As penalidades tributárias devem ser impostas caso verificada a conduta
infracional descrita em lei, independentemente da intenção do
Contribuinte ou da extensão dos efeitos do ato, nos termos do artigo 136
do Código Tributário Nacional (CTN).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.459 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722246/2018-23
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo do Auto de Infração de fls. 1985 e seguintes, lavrado em
face do Contribuinte, constituindo crédito tributário de Multa Regulamentar no valor total de R$
6.189.066,16.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 108-041.755, da 9a TURMA/DRJ08:
Trata o presente processo do Auto de Infração de fls. 1985 e seguintes, lavrado
em face do Contribuinte, constituindo crédito tributário de Multa Regulamentar
no valor total de R$ 6.189.066,16.
No Termo de Verificação Fiscal - TVF de fls.1.993 e seguintes a Autoridade Fiscal
autuante informa, sem prejuízo de sua leitura integral.
O Contribuinte contesta às fls.2.034 e seguintes a lavratura do Auto de infração,
sem prejuízo de sua leitura integral, nos seguintes aspectos:
1)Informa sobre a Ação Fiscal e sobre o Auto de Infração Lavrado. Afirma que as
multas são arbitrárias e padecem de razoabilidade, cabendo o cancelamento.
Identifica a afirmação Fiscal de que as receitas brutas da atividade rural foram
informadas na ECF, mas não escrituradas em EFD. Diz ter se tratado de lamentável
equívoco cometido, “isto porque as informações consideradas inexatas,
incompletas ou omitidas relacionadas aos registros M400, M80 e 0111 a que
alude o Auto de Infração, se refere a venda de cana-de-açúcar que não é tributada
do pagamento de PIS e COFINS, nos termos do artigo 11 da Lei 11.727, de
23/06/2008.” 2)Diz ser forçoso concluir que não houve qualquer tipo de prejuízo,
sonegação ou fraude ao erário público, tratando-se de lamentável equívoco,
cabendo sopesamento e relevação.
Informa sobre a nefasta complexidade do sistema tributário brasileiro,
especialmente relativa ao cumprimento de obrigações acessórias que, por conta
das frequentes alterações, deixam os Contribuintes sujeitos à inúmeros
equívocos, sendo impossível, vez que os atos são praticados por seres humanos,
não errar. Reconhece a necessidade de se punir aqueles que agem dolosamente,
com prejuízo ao erário público, mas não cabe se adotar a mesma norma quando
comprovado o equívoco do Contribuinte. Opõe-se ao pagamento da exorbitante
quantia de R$ 6.189.066,16 a título de multa regulamentar em razão de um mero
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.459 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722246/2018-23
3
erro de preenchimento do documento fiscal. Não houve má-fé em omitir receita,
pois os valores foram informados na ECF.
3)A aplicação da multa vinculada aos valores não tributados pelo PIS e COFINS é
completamente desproporcional à infração cometida, infringindo os princípios
constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e capacidade contributiva do
contribuinte; sendo confiscatório.
Transcreve legislação e jurisprudência. Informa sobre cada um dos princípios.
Apresenta informação sobre os sérios problemas financeiros que enfrenta, com
apresentação de pedido de recuperação judicial, apontando a possiblidade de
falência; com a perda do emprego de centenas de trabalhadores diretos e
indiretos.
3.1)Expõe sobre os meios gravosos de coerção praticados pelo poder público
destinados a compelir o Contribuinte inadimplente. Cita jurisprudência do STF
apontando, em nome do princípio da proporcionalidade, pela imposição da
medida menos gravosa de modo a não se frustrar o exercício da atividade
empresarial, econômica ou profissional do Contribuinte. Reafirma a inexistência
de má-fé ou fraude. Reafirma, ainda, que a multa aplicada tem natureza
confiscatória, transcrevendo jurisprudência e doutrina. Reafirma, enfim, os
princípios constitucionais já citados.
3.2)Pede pela aplicação do princípio da equidade, conforme previsto no art.108,
IV do CTN. Transcreve jurisprudência. Aponta a existência do Recurso
Extraordinário no 6406452/RO pendente de julgamento no STF no qual a PGR se
manifestou pelo provimento do recurso do Contribuinte com base nos princípios
constitucionais da razoabilidade e da vedação ao confisco.
4)Resume seus argumentos, apontando pelo cancelamento, exoneração ou
redução da multa.
É o relatório.
A Impugnação foi julgada improcedente, tendo sido proferido o Acórdão, assim
ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias Período de apuração: 15/01/2014 a 12/12/2014,
13/02/2015, 14/07/2014 a 13/02/2015 13/06/2014 a MULTA REGULAMENTAR.
ARTIGO 57, INCISO III, alínea “a” DA MP No 2.158 35/01. APRESENTAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU
OMITIDAS.
O Contribuinte que apresenta suas obrigações acessórias com inexatidão,
incompletude ou omissão se sujeita à Multa Regulamentar prevista no inciso III do
artigo 57 da MP no 2.158-35/2001.
PENALIDADE. DOLO. PREJUÍZO.
As penalidades tributárias devem ser impostas caso verificada a conduta
infracional descrita em lei, independentemente da intenção do Contribuinte ou da
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.459 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722246/2018-23
4
extensão dos efeitos do ato, nos termos do artigo 136 do Código Tributário
Nacional (CTN).
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, item 12, a Recorrente informou à
Receita Federal os valores de sua Receita Bruta de Atividade Rural relativamente
ao período de 01/2014, 02/2014, 06/2014 a 02/2015, na Escrituração Contábil
Fiscal - ECF, mas não os informou na Escrituração Fiscal Digital da Contribuição
para o PIS e COFINS - EFD. O item 14 do referido Termo de Verificação Fiscal cita a
resposta da Impugnante ao TRF n° 09, em que restou esclarecido que, por meio
de Declaração, Relatórios Contábeis e Notas Fiscais apresentadas, as receitas
relacionadas no relatório fiscal referiam-se a Vendas de Cana-de-açúcar. as quais
foram informados no SPED Contábil, mas não foram informados no SPED-
Contribuições.
COM EFEITO. REFERIDA OMISSÃO OCORREU POR UM LAMENTÁVEL, EQUÍVOCO
COMETIDO PELA RECORRENTE, NO PREENCHIMENTO DE SUAS INFORMAÇÕES
ACESSÓRIAS ISTO PORQUE AS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS INEXATAS,
INCOMPLETAS OU OMITIDAS RELACIONADAS AOS REGISTROS M400. M800 E 011F
A QUE ALUDIDO AUTO DE INFRAÇÃO, SE REFERE A VENDAS DE CANA-DE-AÇÚCAR
QUE NÃO E TRIBUTADA DO PAGAMENTO DE PIS E COPINS, NOS TERMOS DO
ARTIGO B DA LEI727, DE 23/06/2008.
Assim, o montante de R$ 6.189.066,16 (seis milhões cento e oitenta e nove mil
sessenta e seis reais e dezesseis centavos), com a possibilidade de ser corrigido, e
que está sendo exigido por um simples erro formal no preenchimento de
obrigações acessórias que não causou qualquer tipo de dano ao Estado, uma vez
que a venda de cana-de-açúcar não é tributada pelo PIS e COFINS, apresenta-se
desproporcional à infração fiscal cometida e fere os princípios constitucionais da
proporcionalidade, razoabilidade, não-confisco e da capacidade contributiva da
Impugnante que está em Recuperação Judicial, o que impõe a exoneração ou
redução da multa em valor correspondente à gravidade da infração, ante a
manifesta e incontroversa injustiça de tal exigência.
III - DO PEDIDO
Diante do exposto, requer seja o presente Recurso provido para julgar
TOTALMENTE PROCEDENTE, para cancelar a multa ora exigida em observância aos
princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade, da propriedade,
do não-confisco e da capacidade contributiva.
É o relatório.

Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.459 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722246/2018-23
5
VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Trata-se de aplicação da multa em razão da apresentação da EFD Contribuições com
informações inexatas, incompletas ou omitidas.
No entanto, a recorrente reitera que o montante de R$ 6.189.066,16 (seis milhões
cento e oitenta e nove mil sessenta e seis reais e dezesseis centavos), com a possibilidade de ser
corrigido, e que está sendo exigido por um simples erro formal no preenchimento de obrigações
acessórias que não causou qualquer tipo de dano ao Estado, uma vez que a venda de cana-de-
açúcar não é tributada pelo PIS e COFINS, apresenta-se desproporcional à infração fiscal cometida
e fere os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, não-confisco e da
capacidade contributiva da Impugnante que está em Recuperação Judicial, o que impõe a
exoneração ou redução da multa em valor correspondente à gravidade da infração, ante a
manifesta e incontroversa injustiça de tal exigência.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, item 12, a Recorrente informou à
Receita Federal os valores de sua Receita Bruta de Atividade Rural relativamente
ao período de 01/2014, 02/2014, 06/2014 a 02/2015, na Escrituração Contábil
Fiscal - ECF, mas não os informou na Escrituração Fiscal Digital da Contribuição
para o PIS e COFINS - EFD. O item 14 do referido Termo de Verificação Fiscal cita a
resposta da Impugnante ao TRF n° 09, em que restou esclarecido que, por meio
de Declaração, Relatórios Contábeis e Notas Fiscais apresentadas, as receitas
relacionadas no relatório fiscal referiam-se a Vendas de Cana-de-açúcar. as quais
foram informados no SPED Contábil, mas não foram informados no SPED-
Contribuições.
COM EFEITO. REFERIDA OMISSÃO OCORREU POR UM LAMENTÁVEL, EQUÍVOCO
COMETIDO PELA RECORRENTE, NO PREENCHIMENTO DE SUAS INFORMAÇÕES
ACESSÓRIAS ISTO PORQUE AS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS INEXATAS,
INCOMPLETAS OU OMITIDAS RELACIONADAS AOS REGISTROS M400. M800 E 011F
A QUE ALUDIDO AUTO DE INFRAÇÃO, SE REFERE A VENDAS DE CANA-DE-AÇÚCAR
QUE NÃO E TRIBUTADA DO PAGAMENTO DE PIS E COPINS, NOS TERMOS DO
ARTIGO B DA LEI727, DE 23/06/2008.
É fato notório e incontroverso, publicado em veículos de comunicação
diariamente, a NEFASTA COMPLEXIDADE DO SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO,
incluindo, mas não se limitando, especialmente ao cumprimento das obrigações
acessórias, as quais sofrem frequentes alterações, deixando os contribuintes
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.459 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722246/2018-23
6
muitas vezes confusos e com dúvidas na elaboração ou transmissão de
informações e, pior, sujeitos a inúmeros equívocos.
Por outro lado, a DRJ entendeu que a aplicação da referida multa é válida porque
“sempre que a informação sobre o total das receitas auferidas não for devidamente escriturada.
Não restou dúvida de que as EFDs-Contribuições foram enviadas pelo Contribuinte com
informações inexatas, incompletas ou omitidas”.
No presente caso, verifica-se que a manifestação Fiscal não deixa dúvida sobre a
legislação utilizada para aplicação dos percentuais de multa e que seus valores são obtidos em
decorrência da aplicação expressa e objetiva da legislação.
Dessa forma, a aplicação da multa se dá em razão da necessidade, não observada
pelo Contribuinte, de se apresentar a EFD-Contribuições à SRFB nos termos do disposto no artigo
16 da Lei no 9.779/99 e Instrução Normativa RFB no 1.252/2012:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.
Art. 4o Ficam obrigadas a adotar e escriturar a EFD-Contribuições, nos termos do
art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e do art. 2o do Decreto no 6.022,
de 2007:
I - em relação à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, referentes aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2012, as pessoas jurídicas sujeitas
à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro Real; (...)
Art. 7o A EFD-Contribuições será transmitida mensalmente ao Sped até o 10o
(décimo) dia útil do 2o (segundo) mês subsequente ao que se refira a escrituração,
inclusive nos casos de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial.
Parágrafo único. O prazo para entrega da EFD-Contribuições será encerrado às
23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove
segundos), horário de Brasília, do dia fixado para entrega da escrituração. (...)
Art. 10. A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art. 7°. ou a
sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator,
das multas previstas no art. 57 da Medida Provisória n° 2.158-35. de 24 de agosto
de 2001 (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1387, de 21 de agosto
de 2013).
Assim, consoante análise do Termo de Verificação Fiscal, verifica-se que a legislação
supracitada não foi observada, razão pela qual restou caracterizada a irregularidade apontada pela
fiscalização.
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.459 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722246/2018-23
7

A previsão do artigo 136 do CTN é no sentido de que “a responsabilidade por
infrações de legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Ademais, a aplicação da multa independe de dolo ou culpa. Isso porque a
relativização na aplicação da lei, nos termos sugeridos no recurso voluntário, não pode ser
acolhida em face da natureza objetiva da previsão do art.57 da MP no 2.158-35, de 2001:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir
com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei n°
12.873, de 2013)
[...] Ill - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei n° 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100.00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica
ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei n° 12.873, de 2013)
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a RS 50,00 (cinquenta
reais), do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.459 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722246/2018-23
8
da pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário,
no caso de informação omitida, inexata ou incompleta. (Incluída pela Lei n°
12.873, de 2013).
Portanto, conforme detalhado pela DRJ, verifica-se que a autuação pelo
descumprimento da obrigação acessória independe de prova do prejuízo ao Fisco, pois quando o
Contribuinte não observa a norma que estabelece determinada obrigação acessória, instituída em
benefício da Fiscalização e da arrecadação tributárias, a imposição da penalidade legal é a
consequência natural. Portanto, o prejuízo à Fiscalização e ao erário é presumido por lei, não
sendo necessária sua comprovação no Auto de Infração.
Nesse sentido, o § 3o do artigo 113 do CTN é firme na determinação de que o
descumprimento da obrigação acessória implica a imposição da multa, como segue:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. (...)
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Em que pese os argumentos apresentados pela recorrente, a entrega dos arquivos
com informações inexatas, incompletas ou omitidas gera prejuízos à Fiscalização, pois as
informações lá declaradas não podem ser substituídas por outras declarações. Ademais, a entrega
das retificadoras que corrigiriam (total ou parcialmente) o problema inicialmente verificado
também não é motivo para exclusão da multa, pois, uma vez iniciada a ação fiscal, o benefício da
denúncia espontânea está afastado, nos termos do parágrafo único do artigo 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Portanto, o prejuízo presumido (presunção legal absoluta, nos termos do § 3o do
art. 113 do CTN) torna-se inconteste quando a Administração Tributária se vê obrigada a
movimentar seus recursos para investigar o Contribuinte que não cumpre adequadamente com
suas obrigações acessórias (parágrafo único do artigo 138 do CTN).
Assim, é primordial que as informações sejam apresentadas pelos Contribuintes de
forma escorreita, independentemente de seus efeitos sobre as obrigações principais. Tais
informações devem ser prestadas com um mínimo de confiabilidade, pois na era atual, do
processo eletrônico contendo milhões de informações, a alimentação dos dados deve ocorrer de
forma precisa. Ressaltando-se que sem as obrigações acessórias corretamente preenchidas na
EFD-Contribuições, a consecução da atividade tributária fica prejudicada. Isso porque as etapas de
estudo, seleção e cobrança dos créditos tributários dependem fundamentalmente dessas
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.459 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.722246/2018-23
9
informações. E assim, a omissão, incorreção ou inexatidão na prestação das informações prejudica
a capacidade de selecionar e detectar eventuais indícios de irregularidades.
Conforme destacado pela DRJ, o eventual conhecimento por parte da SRFB das
informações prestadas com omissão, incorreção ou inexatidão não autoriza qualquer espécie de
abatimento no valor da multa. O artigo 57 da MP 2158-35/2001 que estabelece a penalidade em
litígio não possui previsão para abatimento do valor da multa. Observa-se que as informações
prestadas por outros meios não se confundem com aquelas que devem ser prestadas na EFD-
Contribuições. Por exemplo, enquanto na EFD Contribuições são declarados em detalhes todos os
fatos geradores das contribuições sociais, na Dacon são declaradas informações consolidadas,
totalizadas mensamente. Embora existam documentos que versem sobre os mesmos tributos, não
necessariamente suas informações são intercambiáveis na forma e no alcance do seu conteúdo.
Ademais a EFD-Contribuições passa por sistemas de controles para seleção e fiscalização que os
demais documentos não estão submetidos. A mesma reflexão é aplicável à relação DIPJ x ECD, ou
seja, declaração de consolidação não atende parte do dever de entregar declaração detalhada.
Ou seja, mesmo a eventual apresentação de planilhas e documentos de cálculos
durante a ação fiscal, em nada pode socorrer o Contribuinte, uma vez que a penalidade em
questão não pressupõe o desatendimento à intimação fiscal. Por conseguinte, tendo sido
entregue EFD Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas no prazo fixado
pela legislação, a penalidade é a medida que se impõe.
No que se refere às alegações da recorrente fundadas em princípios constitucionais
e na suposta inconstitucionalidade da legislação aplicada, cumpre registrar que, nos termos da
Súmula CARF no 2, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) não detém competência
para se pronunciar acerca da inconstitucionalidade de lei tributária. Assim, por se tratar de
matéria afeta ao controle de constitucionalidade, sua apreciação é reservada ao Poder Judiciário,
devendo a instância administrativa limitar-se à aplicação da legislação vigente.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 2143
DF CARF MF
Original